Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705087-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: LUANA MICHAELEN SANTOS DE MELO DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO DE JESUS FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0701148-20.2020.8.07.0006. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e do contracheque apresentado – o que será analisado em momento oportuno -, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais, quando considerado, o que utilizado pela juíza como razões do indeferimento, ao informar que a parte agravante possui diversas cobranças naquela vara, o que denotaria que sua movimentação financeira é além da comprovada. Há que se destacar, nesse ponto, que os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública, por meio da Resolução 140/2014, não vinculam o Poder Judiciário.[1] Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, em especial, as duas últimas declarações de imposto de renda, movimentações bancárias e fatura de cartão de crédito (art. 99, § 2o, CPC). Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] (Acórdão n.1188495, 07297137720188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)